Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600469-07.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
CONSULTA - ART.30, VIII, DO CÓDIGO ELEITORAL - ART.87 DO
REGIMENTO INTERNO TRE-PR. QUESTIONAMENTO ACERCA DA SUCESSÃO
NO CARGO DE PREFEITO. GRUPO FAMILIAR E INELEGIBILIDADE
IMPOSSIBILIDADE DE RESPONDER SEM A ANÁLISE DO CASO CONCRETO -
MATÉRIA PASSÍVEL DE APRECIAÇÃO FUTURA PELO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL - CONSULTA NÃO CONHECIDA.

1.O Deputado Estadual é considerado autoridade pública legitimada a formular
consulta junto ao TRE-PR, diante da interpretação conjunta dos artigos 30, VII, do
Código Eleitoral, 101, VII, alínea 'a', da Constituição do Estado do Paraná e do art.87,
§1º, do Regimento Interno deste Tribunal.

2. Não se conhece de consulta em que ausente o requisito da abstratividade do
questionamento formulado, buscando, na verdade, antecipar posicionamento
deste Tribunal Regional sobre caso concreto possível de ser apreciado em
futuro julgamento.

3.Consulta não conhecida (Consulta nº 06000320520206160000, Acórdão, Relator(a)
Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
13/04/2020)

Na hipótese dos autos, trata-se de questionamento sobre possibilidade de
Num. 43923940 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 31/07/2024 18:01:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118013081600000042878338
Número do documento: 24073118013081600000042878338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/08/2024 12:32:44

concessão de isenção de recolhimento tributário para empresa concessionária de
administração de rodovias, para que, em contrapartida, essa mesma empresa proceda a
isenção tarifária para determinados usuários.

Constata-se que eventual manifestação desta Corte acerca do referido
questionamento implicaria efeitos reflexos diretos no caso concreto e, além disso,
anteciparia, de forma indevida o entendimento judicial sobre matéria específica que
poderia, eventualmente, ser objeto de outras ações.

Demais disso, o Tribunal Superior Eleitoral consignou a inviabilidade de
consulta sobre condutas vedadas, eis que necessária a minuciosa análise das
circunstâncias fáticas concretas.

Nesse sentido, veja-se precedente do Tribunal Superior Eleitoral:

Consulta nº 060009081, de relatoria do Min. Carlos Horbach, julgado em 12/04/2022,
o TSE reforçou esse entendimento, tendo constado na fundamentação do Acórdão
que “Destaco, por fim, a jurisprudência mais restritiva deste Tribunal, já de longa data,
acerca da inviabilidade de formulação de consultas par

Inteiro teor:
02/08/2024
Número: 0600469-07.2024.6.16.0000

Classe: CONSULTA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 09/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público
Objeto do processo: Consulta Eleitoral nº 0600469-07.2024.6.16.0000, apresentada por Diego
Tibirussu Ribas, prefeito do Município da Lapa/PR, se, considerando as vedações do art. 73. da Lei
9.504/97, um Prefeito, no exercício de seu cargo, poderia conceder isenção de recolhimento
tributário para empresa concessionária de administração de rodovias, com praça de pedágio
localizada no Município em que exerce seu mandato, para que, em contrapartida, a concessionária
procedesse isenção tarifária a determinados usuários dessa concessão, cidadãos do mesmo
Município?
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS (CONSULENTE)
CAMILA FRONZA DE CAMARGO (ADVOGADO)
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
(CONSULTADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43923940
31/07/2024
18:01
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.633

CONSULTA ELEITORAL 0600469-07.2024.6.16.0000 – Lapa – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
CONSULENTE: DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS
ADVOGADO: CAMILA FRONZA DE CAMARGO - OAB/PR59102
CONSULTADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

CONSULTA. PREFEITO MUNICIPAL. LEGITIMADO. ART. 30, VIII,
DO CE, ART. 87, CAPUT E § 1º DO RI/TRE-PR E ART. 101, VII, DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ. QUESTIONAMENTO
SOBRE CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA VEDADA. CASO
CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. CONSULTA NÃO CONHECIDA.

1. Nos termos da legislação de regência, cabe aos Tribunais
Regionais Eleitorais responder às consultas formuladas, em tese,
por autoridade pública ou partido político sobre matéria eleitoral.

2. Prefeito Municipal possui legitimidade para formular consulta,
diante da interpretação conjunta do art. 30, inciso VIII, do Código
Eleitoral, art. 101, inciso VII, alínea 'a', da Constituição do Estado
do Paraná e art. 87, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal.

3. Inviabilidade de formulação de consultas para análise de
possível conduta vedada, uma vez que a sua constatação exige
minuciosa análise das circunstâncias fáticas concretas.

4. Na espécie, o questionamento não preenche o pressuposto da
abstração das consultas, tratando-se de requerimento de resposta
a caso concreto.

5. A distribuição de demandas idênticas, sem que seja sanado o
vício que levou ao anterior julgamento sem resolução de mérito,
Num. 43923940 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 31/07/2024 18:01:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118013081600000042878338
Número do documento: 24073118013081600000042878338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/08/2024 12:32:44

pode ensejar aplicação de multa por litigância de má-fé.

6. Consulta não conhecida.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da consulta, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 31/07/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de consulta formulada pelo Excelentíssimo Senhor Diego Timbirussu
Ribas, Prefeito do município da Lapa-PR, o qual apresenta o seguinte questionamento:

“Considerando ser ano de eleição municipal, e considerando as vedações contidas no art.
73 da Lei 9.504/97, um Prefeito, no exercício de seu cargo, poderia conceder isenção de
recolhimento tributário para empresa concessionária de administração de rodovias, com
praça de pedágio localizada no Município em que exerce seu mandato, para que, em
contrapartida, a concessionária procedesse isenção tarifária a determinados usuários dessa
concessão, cidadãos do mesmo Município?”

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não conhecimento da consulta
formulada, por se tratar de caso concreto e real, eis que ausente a generalidade
necessária (ID 43914048).

Em consulta aos demais processos distribuídos pelo mesmo requerente,
verifica-se identidade de parte, de causa de pedir e de pedido, em relação aos autos n.
0600142-62.2024.6.16.0000, em que a consulta não foi conhecida em razão de ausência
de abstração.

É o relatório.

VOTO

O conhecimento da consulta passa, inicialmente, pela análise da legitimidade
ativa. Neste ponto, o Código Eleitoral estabelece que:

Num. 43923940 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 31/07/2024 18:01:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118013081600000042878338
Número do documento: 24073118013081600000042878338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/08/2024 12:32:44

Art. 30. Compete, ainda, privativamente, aos Tribunais Regionais:

(...)

VIII - responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas, em tese,
por autoridade pública ou partido político;

E, para regulamentar este dispositivo, o Regimento Interno deste Tribunal
prescreve o seguinte:

Art. 87. O Tribunal somente responderá às consultas formulas, em tese, sobre matéria
eleitoral, por autoridade pública, ou por órgão regional de partido político.

§ 1º Entende-se por autoridade pública, para os fins do caput, aquela que responda
perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná por crime de responsabilidade e as
autoridades federais com jurisdição em todo o Estado ou região que o abranja.

Por sua vez, a Constituição do Estado do Paraná, no artigo 101, inciso VII,
alínea a, assim estabelece:

Art. 101. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça, através de seus órgãos:

VII – processar e julgar, originariamente:

[...]

a) nos crimes comuns e de responsabilidade, os deputados estaduais, os juízes de
direito e juízes substitutos, os secretários de Estado, os membros do Ministério
Público e os prefeitos municipais, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, e,
nos crimes comuns, o vice–governador do Estado;

A presente consulta foi formulada pelo Excelentíssimo Senhor Diego
Timbirussu Ribas, Prefeito do município da Lapa-PR, parte legítima para formular
consulta, tendo em vista que os prefeitos municipais respondem por crime comum e de
responsabilidade perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ressalvada a
competência da Justiça Eleitoral.

Em que pese reconhecida a legitimidade do consulente, o questionamento
não preenche o pressuposto previsto no art. 87 do Regimento Interno deste Regional que
determina que “O Tribunal somente responderá às consultas formuladas, em tese, sobre
material eleitoral”.

Com efeito, verifica-se que a presente consulta contraria o disposto no art. 87
do Regimento Interno deste Tribunal que veda expressamente o conhecimento de
consultas que versem sobre matéria relativas a casos concretos, ou seja, com ausência
de abstração.

O preceito legal do “questionamento em tese” foi conceituado pelo Tribunal
Superior Eleitoral, como “(...) aquele marcado por indispensável abstração, incapaz de
gerar, por via oblíqua, prematuro e indevido equacionamento de situações concretamente
estabelecidas, daí porque não comporta direcionamentos preconcebidos à guisa de
resposta, as quais possam sugerir solução de litígio à margem dos postulados do juiz
natural, da ampla defesa e do contraditório, garantias inarredáveis do texto constitucional”
Num. 43923940 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 31/07/2024 18:01:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118013081600000042878338
Número do documento: 24073118013081600000042878338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/08/2024 12:32:44

(Cta nº 0600421-68/DF, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, de 5.2.2020).

A esse propósito, vejam-se precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e desta
Corte Eleitoral:

CONSULTA. ART. 23, XII, DO CÓDIGO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. ART. 77,
LEI 9.504/97. CONCRETUDE. NÃO CONHECIMENTO.

[...]

3. As indagações suscitam controvérsias de natureza concreta que remetem a
possível judicialização, o que retira os contornos de abstração indispensáveis
para autorizar a resposta pela presente via.

4. Aspectos que, somados ao início do período eleitoral, não permitem conhecer da
Consulta.

5. Consulta não conhecida. (CONSULTA nº 060045368, Acórdão, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 189, Data
26/09/2022)

CONSULTA. REQUISITOS. ART. 23, XII, DO CÓDIGO ELEITORAL. OBJETIVIDADE.
ABSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. As indagações formuladas na Consulta não ultrapassam a admissibilidade,
diante da ausência de objetividade e a abstração necessárias ao seu
conhecimento.

2. Consulta não conhecida. (CONSULTA nº 060035923, Acórdão, Relator(a) Min.
Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 164, Data
25/08/2022)

EMENTA: CONSULTA - ART.30, VIII, DO CÓDIGO ELEITORAL - ART.87 DO
REGIMENTO INTERNO TRE-PR. QUESTIONAMENTO ACERCA DA SUCESSÃO
NO CARGO DE PREFEITO. GRUPO FAMILIAR E INELEGIBILIDADE
IMPOSSIBILIDADE DE RESPONDER SEM A ANÁLISE DO CASO CONCRETO -
MATÉRIA PASSÍVEL DE APRECIAÇÃO FUTURA PELO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL - CONSULTA NÃO CONHECIDA.

1.O Deputado Estadual é considerado autoridade pública legitimada a formular
consulta junto ao TRE-PR, diante da interpretação conjunta dos artigos 30, VII, do
Código Eleitoral, 101, VII, alínea 'a', da Constituição do Estado do Paraná e do art.87,
§1º, do Regimento Interno deste Tribunal.

2. Não se conhece de consulta em que ausente o requisito da abstratividade do
questionamento formulado, buscando, na verdade, antecipar posicionamento
deste Tribunal Regional sobre caso concreto possível de ser apreciado em
futuro julgamento.

3.Consulta não conhecida (Consulta nº 06000320520206160000, Acórdão, Relator(a)
Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
13/04/2020)

Na hipótese dos autos, trata-se de questionamento sobre possibilidade de
Num. 43923940 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 31/07/2024 18:01:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118013081600000042878338
Número do documento: 24073118013081600000042878338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/08/2024 12:32:44

concessão de isenção de recolhimento tributário para empresa concessionária de
administração de rodovias, para que, em contrapartida, essa mesma empresa proceda a
isenção tarifária para determinados usuários.

Constata-se que eventual manifestação desta Corte acerca do referido
questionamento implicaria efeitos reflexos diretos no caso concreto e, além disso,
anteciparia, de forma indevida o entendimento judicial sobre matéria específica que
poderia, eventualmente, ser objeto de outras ações.

Demais disso, o Tribunal Superior Eleitoral consignou a inviabilidade de
consulta sobre condutas vedadas, eis que necessária a minuciosa análise das
circunstâncias fáticas concretas.

Nesse sentido, veja-se precedente do Tribunal Superior Eleitoral:

Consulta nº 060009081, de relatoria do Min. Carlos Horbach, julgado em 12/04/2022,
o TSE reforçou esse entendimento, tendo constado na fundamentação do Acórdão
que “Destaco, por fim, a jurisprudência mais restritiva deste Tribunal, já de longa data,
acerca da inviabilidade de formulação de consultas para análises de possíveis
condutas vedadas, justamente porque sua apuração exige minuciosa
verificação das circunstâncias fáticas concretas (Cta nº 0600235-11/DF, Rel. Min.
Og Fernandes, DJe de 24.9.2020; e Cta nº 98-59/DF, Rel. Min. Arnaldo Versiani, DJe
de 30.5.2012).”

Desse modo, impõe-se o não conhecimento da presente consulta tendo em
vista que seu objeto se trata de caso concreto e, portanto, ausente o requisito da
abstração necessário ao seu conhecimento.

Por fim, os presentes autos têm as mesmas partes, causa de pedir e
pedido em relação aos autos n. 0600142-62.2024.6.16.0000, já arquivados, em que a
consulta também não foi conhecida em razão de ausência de abstração.

Embora aquele feito tenha sido extinto sem resolução de mérito, o que
não enseja coisa julgada material, a consulta foi apresentada novamente sem
qualquer alteração substancial no questionamento.

Sobreleva notar que a distribuição de demandas idênticas, sem que seja
sanado o vício que levou ao anterior julgamento sem resolução de mérito, pode
ensejar aplicação de multa por litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da consulta formulada, com fundamento
no artigo 30, inciso VIII do Código Eleitoral, bem como artigo 87 do RITRE/PR.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 43923940 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 31/07/2024 18:01:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118013081600000042878338
Número do documento: 24073118013081600000042878338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/08/2024 12:32:44

RELATOR

EXTRATO DA ATA

CONSULTA (11551) Nº 0600469-07.2024.6.16.0000 - Lapa - PARANÁ - RELATOR: DES.
ANDERSON RICARDO FOGAÇA - CONSULENTE: DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS - Advogado
do(a) CONSULENTE: CAMILA FRONZA DE CAMARGO - PR59102 - CONSULTADO:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da consulta, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 31.07.2024

Num. 43923940 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 31/07/2024 18:01:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073118013081600000042878338
Número do documento: 24073118013081600000042878338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/08/2024 12:32:44